Tribunal: STF
Processo: AI 677909
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Sobrestamento do feito. Descabimento. Precedente. 3. Alegada deficiência de fundamentação. AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010. Reafirmação da jurisprudência. A Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. Controvérsia referente às restrições ao direito de propriedade e à natureza da área em questão. Discussão de índole infraconstitucional e necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula 279). Situações vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.